Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ABATIMENTO DOS CRÉDITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC. TEMA 1095 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EX-NUNC.1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. As condições econômicas demonstradas no processo indicam a hipossuficiência da parte requerente, o que impõe a concessão, ex-nunc, do benefício da gratuidade de justiça.2 – Busca e apreensão. Rito especial. Devolução dos valores pagos. Conforme o mandamento do art. 2o, caput, do Decreto no 911/1969, o devedor fiduciário faz jus à restituição de quantias por ele pagas após o abatimento do crédito do proprietário fiduciário, bem como das despesas decorrentes, o que só pode ser apurado após a alienação do bem, se houver saldo. Aplicável, por analogia, a tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1095: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”3 – Busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Mora. Segundo o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, desde que comprovada a mora, o credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.4 – Apelação conhecida e não provida.
L